Tribunal: TJDFT
Processo: 0716698-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EUZA MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que deferiu pedido de penhora de parcela do salário da devedora, em cumprimento de sentença requerido por FUNDIÁGUA – FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. Na origem, a agravante foi condenada ao pagamento de quantia certa e pelo valor atualizado de R$21.992,41. Após tentativas frustradas de penhora de bens da devedora, o credor requereu a constrição de 30% (trinta por cento) de seus proventos de aposentadoria. O pedido foi deferido. Sobreveio impugnação à penhora em que sustentou que os proventos de aposentadoria são impenhoráveis a teor do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, bem como não se encontram presentes as hipóteses que a jurisprudência a admite, especialmente diante do comprometimento de sua subsistência digna. A impugnação foi rejeitada sob o pálio de que a fixação do valor da constrição em percentual dos rendimentos seria suficiente para elidir eventual comprometimento da subsistência. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da impugnação à penhora. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo para determinar o sobrestamento dos descontos em seu salário. Dispensado o preparo, posto que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “A executada apresentou impugnação à penhora, por meio da petição de ID 224548581. Em suma, alega que mesmo se fosse possível admitir a flexibilização da regrada da impenhorabilidade salarial, no caso concreto a penhora de 30% de sua remuneração, levando em consideração os seus ganhos líquidos, os quais não são de grande monta, atenta contra a sua capacidade de sobrevivência digna e de sua família. Sustenta, ainda, que o valor da dívida supera os R$ 21.000,00 e o valor mensalmente é de cerca de R$ 1.000,00, o qual é ineficaz para efetivamente amortizar a dívida, sendo consumido exclusivamente para o pagamento dos juros de mora e correção monetária. A exequente manifestou-se sobre a impugnação no ID 226710213. refutando as alegações da executada e requerendo a manutenção da penhora. É o relato. Decido. Na decisão de ID 222931432 já foi apresentado o entendimento deste Juízo sobre a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade salarial e sobre a viabilidade de no caso concreto efetivar-se a penhora de 30% dos proventos mensais da executada. Quanto a alegação de que a penhora, no percentual fixado, prejudica a dignidade e a sua capacidade de subsistência, a impugnante não se desincumbiu de comprovar tal alegação. Vale salientar que a simples alegação de que os valores de seus proventos são de baixa monta não é suficiente para demonstrar o excesso de penhora, pois a constrição é feita em percentual dos rendimentos mensais, ou seja, de forma proporcional ao que for efetivamente recebido a cada mês. Ademais, embora o valor auferido mensalmente com a penhora não seja expressivo, proporciona à exequente, ainda que parcialmente, o recebimento da dívida. Além disso, a limitação da penhora a 30% da remuneração mensal da executada visa justamente preservar a capacidade de subsistência da executada, motivo pelo qual tal fato não deve ser utilizado como argumento para afastar a viabilidade da constrição. Face o exposto, rejeito a impugnação.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. A Constituição Federal, em capítulo destinado aos Direitos Sociais, estabeleceu que “são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social, a proteção do salário na forma da Lei, constituindo crime sua retenção dolosa” (art. 7o, caput e inciso X). Em cumprimento ao preceito constitucional, o legislador ordinário reconheceu a existência de direitos básicos dos indivíduos e que não podem ser objeto de constrição para pagamento de dívidas. Consoante disposição do artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, o salário, vencimento, pensão ou remuneração do trabalhador são impenhoráveis, salvo nas exceções que enumera: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ” A garantia não é absoluta, porque, diante de eventual conflito de direitos igualmente relevantes, admite-se a penhora do salário para pagamento de prestação ou encargo de igual natureza (prestação alimentícia). Mas para as demais hipóteses, somente será admissível se a remuneração do devedor exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Não se desconhece o vasto arcabouço jurisprudencial constituído ainda sob a égide do revogado CPC/73, em que se admitia a penhora de até 30% (trinta por cento) do salário do executado, quando o magistrado “entendesse” que a constrição não comprometeria a subsistência do devedor e/ou de sua família. Porém, esse entendimento não se coaduna com CPC/2015, uma vez que os parâmetros legais se modificaram. Coube ao próprio legislador realizar esse juízo de razoabilidade e ponderação, conforme se extrai dos critérios objetivos traçados para a penhora sobre o salário do devedor. Sem desconhecer entendimentos diversos, é certo que essas interpretações são contra legem. O Juiz deve prestigiar a lei frente às compreensões que afastam total ou parcialmente sua aplicação. E no âmbito do julgamento colegiado com mais razão, porque seria preciso a declaração de inconstitucionalidade, ainda que incidental, da lei ou norma, para negar sua incidência (Súmula Vinculante no. 10/STF). Nesse mesmo sentido, colhe-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça pronunciado sob a égide do atual Código de Processo Civil: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.IMPENHORABILIDADE SALARIAL. EXCEÇÃO. HIPÓTESES LEGAIS. AUSÊNCIA.DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte posiciona-se no sentido de que, além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados apontados como paradigmas, é necessário que o recorrente proceda ao cotejo analítico, com a demonstração da identidade das situações fáticas e da interpretação diversa conferida ao mesmo dispositivo. 3. Sob a égide do NCPC, não se tratando de crédito alimentar, a exceção à regra de impenhorabilidade salarial restringe-se a hipótese em que os rendimentos superem a marca de 50 salários mínimos. Precedentes. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1650681/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 18/08/2021) Logo, a regra geral é a vedação à penhora do salário, salvo quando os rendimentos superiores a 50 salários mínimos ou constrição para garantia de prestação alimentícia. Excepcionalmente, é possível efetuar a constrição parcial dessa remuneração para o pagamento da dívidas de outra natureza, desde que não haja comprometimento à subsistência do devedor e/ou sua família. A dívida exequenda tem origem mensalidades de plano de saúde. Conforme apurado nos autos, a executado é aposentada pelo INSS e aufere renda bruta de R$4.471,34. Mesmo admitindo um segundo juízo de ponderação – além daquele já realizado pelo legislador (§2o) – a renda não permitiria constrição para pagamento da dívida sem comprometer a subsistência do devedor. Sua remuneração não é elevada, não há sinais de riqueza ou despesas que evidenciassem a percepção de outras quantias e de fontes diversas. Nesse panorama, a decisão atacada mostra-se conforme o quadro processual e a jurisprudência corrente. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir efeito suspensivo ao recurso, bem como sobrestar a ordem de penhora do salário da recorrente até julgamento pela Terceira Turma Cível. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator